Tribunal: TJDFT
Processo: 0753060-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. EMGALITY 120MG. FÁRMACO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA DA OPERADORA INDEVIDA. LEI N. 14.454/2022. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. DECISÃO REFORMADA.
1. O deferimento da tutela de urgência, prevista no art. 300 do CPC, exige a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A Lei n. 14.454/2022, editada em resposta ao entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp n. 1886929 e EREsp n. 1889704 acerca da taxatividade do rol da ANS, definiu que o rol da ANS passou a ser exemplificativo, a depender da comprovação da eficácia do tratamento prescrito ou de recomendação da Conitec ou órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional.
3. A presença das circunstâncias elencadas na norma impõe à operadora do plano de saúde o dever de custear o medicamento prescrito pelo médico assistente para o quadro clínico da requerente, ainda que não previsto no plano de referência de assistência à saúde, tendo em vista a constatação de eficácia do tratamento, bem como a ineficácia dos tratamentos utilizados anteriormente.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.